Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILDEMÁRIA MOREIRA MACIEL SILVA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (0701063-51.2022.8.07.0010) em ação revisional ajuizada pela agravante contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A.: Visto e etc. Cuida-se de ação revisional com pedido de antecipação fática dos efeitos da tutela, proposta por GILDEMARIA MOREIRA MACIEL em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA. Aduzira, em síntese, que contratou vários empréstimos com a instituição financeira ré, porém os referidos vinham comprometendo 69,67% (sessenta e nove vírgula sessenta e sete por cento) de seus rendimentos. Na tentativa de organizar a vida financeira, em 20/06/2020, renegociou os contratos antigos, celebrando novo empréstimo. Declara que por problemas pessoais, posteriormente, contratara mais quatro empréstimos e que por erro do banco um desses deixou de ser debitado em sua conta bancaria, todavia, quando a instituição teve conhecimento, procedera com a retenção total da remuneração da autora no valor de R$ 2.559,76 (dois mil e quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos) deixando-a sem nenhum recurso para o mínimo existencial. Informa que, para prover as necessidades básicas, recorreu a empréstimos de familiares, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), os quais foram depositados em sua conta bancaria e igualmente retidos pelo banco, que informou que a medida foi necessária tendo em vista que existiam cinco parcelas atrasadas relacionadas ao empréstimo que deixou de ser descontado. A parte autora assevera que procurou a agência solicitando esclarecimentos, todavia esta teria se recusado a fornecer os contratos de todas as tratativas celebradas, ao argumento de que teriam sido realizadas no terminal de atendimento eletrônico. Em sede de antecipação da tutela pugna pela devolução dos valores descontados de forma indevida, no total de R$ 6.929,66 (seis mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), bem como que a instituição bancaria limite os descontos realizados a qualquer título a 30% da renda da autora e, no mérito, requer a revisão dos contratos entabulados e a condenação da ré em danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Determinado o aditamento para que a autora acostasse aos autos os contratos celebrados com o banco, a parte informara que a instituição cedera a documentação de ID. 115150406. É o relatório da inicial. Decido. Como marco inicial, contemplo a requerente com o beneplácito da Justiça gratuita, na forma disposta no art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil, relacionado às custas processuais e eventuais honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, findo o qual, não podendo satisfazer tal pagamento, a obrigação estará extinta. Trata-se de pedido de tutela antecipada por meio da qual pretende a parte autora que sejam os descontos em seu contracheque e em sua conta-corrente, em razão dos diversos empréstimos por ela contratados, limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Cumpre alinhavar, inicialmente, que, embora o princípio da autonomia da vontade e da obrigatoriedade seja da tradição do Direito, recentemente se admite a revisão dos contratos para restabelecer as bases do negócio jurídico, sempre que, no curso da execução do contrato, houver desproporção entre as prestações pactuadas, instituto que ganha aspectos peculiares no âmbito das relações de consumo. Esta permissão legal tem em vista a necessidade de que o contrato cumpra a sua função econômica de acordo com o referencial ético do Direito, que é a dignidade da pessoa humana, o que se traduz na proteção da defesa do consumidor, consoante fundamentado no art. 5o, inciso XXII, da Carta Magna de 1988. Isso implica a necessidade de o contrato se caracterizar como instrumento dos valores sociais como o equilíbrio entre as partes e a boa-fé. Tal proteção, entretanto, não implica na extirpação do ordenamento jurídico de um dos mais importantes instrumentos de circulação de bens da modernidade, que é o contrato, e de sua premissa maior, que é o princípio da obrigatoriedade dos pactos como corolário da manifestação volitiva da vontade consubstancia na fonte principal das relações obrigacionais. Com estes pressupostos, a declaração de nulidade ou de abusividade deve ser destinada àquelas situações excepcionais que, de fato, se enquadrem como tais, donde se vislumbre a existência de cláusula abusiva ou redunde em contrapartida excessiva e onerosa ao consumidor decorrente de circunstância alheia à sua vontade e não prevista no momento da formalização do negócio jurídico, passível de inviabilizar o efetivo cumprimento do contrato. O pedido para que se reduza, inaudita altera pars, os descontos totais dos empréstimos contratados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora, se amolda ao conceito de tutela antecipada de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, que são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exige que se convença da probabilidade do direito e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nessa esteira, não vislumbro, in casu, elementos suficientes para a concessão da medida antecipatória, notadamente ante a ausência de verossimilhança quanto à alegada abusividade dos descontos feitos no contracheque e na conta-corrente da parte autora, o que demanda a regular instrução do feito, com a observância, inclusive, do contraditório, de modo a não macular o princípio da liberdade contratual das partes, notadamente porque a parte autora não nega que contratou os empréstimos de forma livre e voluntária. É de se ressaltar que não se deve suspender os descontos dos empréstimos sem uma análise aprofundada do caso, que se mostra inviável nesta fase de cognição sumária, sob pena se encorajar os correntistas a contratarem, de forma imprudente, empréstimos que, de antemão, sabem que não terão condições financeiras de honrá-los, com o risco de estimular o incremento do calote, mormente quando não esclarecera os percentuais que estão sendo contratados, quais seriam na modalidade consignada e quais em conta-corrente. Ademais, necessário a instauração do contraditório, porquanto não sobressai impassível de dúvida qualquer ilegalidade cometida pela instituição, uma vez que não é possível verificar em uma análise aligeirada dos fatos que os débitos perpetrados foram ilegais ou mesmo que os percentuais descontados relacionados as modalidades de crédito contratadas não estão em consonância com a legislação de regência. Ressalto que a limitação do desconto ao percentual de 30% dos rendimentos do devedor somente deve ocorrer na hipótese de contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento, o qual leva em consideração a margem consignável do servidor público (art. 8o do decreto no 6.386/2008), o que não constitui a hipótese em testilha, pois o autor colima a suspensão de descontos não só no contracheque, os quais observam os limites legalmente previstos, mas também de descontos em sua conta corrente. Com efeito, não se vislumbra relevante o fundamento dos argumentos deduzidos pela autora na medida em que, tendo autorizado a cobrança das parcelas dos empréstimos bancários mediante desconto em folha de pagamento e débito em sua conta corrente, não lhe socorre o direito de obstar, unilateralmente, o pagamento das prestações acordadas através dos descontos com os quais anuíra e que autorizara o credor a efetivar, pois, se, na dicção da regra insculpida no art. 313 c/c art. 314 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, nem a receber por partes se assim não se convencionou, também não pode ser compelido a modificar a forma de cumprimento da avença, dependendo, ao revés, de sua aceitação alterar os parâmetros do adimplemento contratual. Não é outro o entendimento do eg. TJDFT acerca da matéria. Vejamos: [...] Assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no caso em comento esbarra no patente risco de violação ao preceito lançado no art. 300 do CPC, porquanto as tutelas de urgência não devem ser concedidas se houver parca probabilidade do direito. É que nada obstante as alegações da parte autora, em sede de cognição sumária não há ensejo para ser concedida a medida extravagante pleiteada, porquanto não se afigura possível verificar, nesta fase perfunctória, o direito da parte autora de ter os descontos dos empréstimos contratados limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos ou mesmo que os descontos formulados pela requerida na conta bancaria da autora se deram de maneira ilegal. Tecidos esses comentários, por não vislumbrar os requisitos traçados no artigo 300 do NCPC que fixa o requisito dos efeitos da medida de urgência, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) passou por diversas dificuldades financeiras e comprometeu 69,67% da sua renda com empréstimos; 2) contraiu novo empréstimo com o objetivo de renegociar as dívidas; 3) o valor da sua remuneração depositada em 06/01/2022 foi totalmente retida pelo banco agravado; 4) recebeu empréstimo de familiares e o valor de R$ 2.500,00, transferido por meio de PIX para sua conta, foi totalmente retido pelo agravado, obrigando-a a contratar novo empréstimo bancário para arcar com a subsistência da família; 5) teve dificuldades para acessar os contratos de empréstimos e diversas arbitrariedades estão sendo cometidas pelo agravado, como taxas ilegais, venda casada, entre outras; 6) as constantes retenções do valor total da sua remuneração a levou a uma crise psicoemocional com necessidade de internação em clínica de reabilitação; 7) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para condenar o agravado à devolução dos valores retirados indevidamente da sua conta, no importe de R$ 11.275,66, determinar que o agravado se abstenha de proceder a outros descontos indevidos e, ainda, limitar os descontos a 30% da renda da agravante; 8) no mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar, bem como determinar que o agravado forneça as cópias dos contratos firmados. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade dos descontos realizados pelo banco agravado na conta salário da agravante. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela agravante. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que a autora (agravante) é servidora público distrital (ID. 33424767) e contraiu diversos empréstimos para serem quitados mediante descontos em folha de pagamento e em conta salário. A agravante alega que os descontos na conta salário estão impossibilitando a subsistência de sua família (a agravante e uma filha de 7 anos), visto que os descontos incidem sobre todo valor depositado na conta salário. De fato, o servidor público distrital pode contrair empréstimos bancários cuja quitação será exercida mediante desconto em folha de pagamento. Nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, é vedada contratação para pagamento superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do trabalhador. Assim, é incontroverso que os descontos em folha de pagamento não poderão exceder a este limite. A controvérsia ora posta cinge-se em aferir se este limite é aplicado aos contratos de mútuo bancário, com quitação mediante desconto de numerário em conta-salário. Revendo posicionamento anterior, altero-o para seguir jurisprudência qualificada do STJ, com ressalva pessoal. Não existe, em princípio, ilicitude nos descontos realizados em conta corrente, uma vez que, geralmente, essa modalidade de contrato é celebrada em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Sobre o tema, recentemente, em 09/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.86973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A seguir, verifica-se a ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Importa salientar que, em princípio, nosso ordenamento jurídico não obsta o desconto em conta-corrente para pagamento de empréstimos ou de faturas de cartão de crédito, desde que devidamente contratado, autorizado pelo consumidor e afastada a possibilidade de existência de qualquer vício de consentimento ou de defeito na formação do contrato. No caso dos autos, aparentemente os descontos na conta corrente foram livremente pactuados, com as cláusulas prefixadas e claramente estampadas, admitindo-se, em tese, que o consumidor tomou conhecimento de todas as obrigações que assumiu, de forma livre, consciente e voluntária. Vale salientar que a agravante não suscitou, no presente agravo de instrumento, nulidade do negócio jurídico com base em vício de consentimento, mas aduziu ilegalidade dos descontos em face da impenhorabilidade do salário. É certo que as verbas salariais gozam de proteção Constitucional, visto terem caráter alimentar. No entanto, os descontos promovidos pela instituição bancária agravada, foram, devidamente, autorizados pela autora, não encontrando respaldo a alegação da agravante que os débitos mensais incidentes em sua conta corrente resultam de atuação unilateral e arbitrária do banco agravado. Acrescente-se que não há que se falar em violação da impenhorabilidade do salário, eis que não se trata de constrição judicial para garantia de dívida, mas de livre pactuação de forma de pagamento de débito contratado, razão pela qual não se configura a ilegalidade verberada. Desse contexto infere-se, nos direitos confrontados, que a agravante não faz jus a pretensão antecipatória, ressaltando que, em que pese a possibilidade de discutir em juízo as cláusulas contratuais, o contrato celebrado entre as partes permanece intacto, restando incólumes as obrigações assumidas pelos contratantes até pronunciamento final. Nesse sentido, verificam-se os seguintes precedentes deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. Inaplicável a ordem de suspensão do processo por força do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o caso em análise não versa sobre empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e sim sobre servidor público do Distrito Federal aposentado. Preliminar rejeitada. 2. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 3. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. 4. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco. 5. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve irregularidades nas contratações e/ou abusividade nas cobranças. 6. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 7. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1404649, 07379673720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente. 3. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400330, 07326116120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2a ed. Renovar. Rio de Janeiro. 2006, p. 173